Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO no
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001468-04.2020.8.11.0000
Recorrente: ROBERTO PEREGRINO MORALES e ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR
Recorrido: PEDRO JAMIL NADAF
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração id 58002016, apresentado no Recurso Especial interposto por ROBERTO PEREGRINO MORALES e ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR (id 57237458).
Aludida petição foi protocolizada após o indeferimento do efeito suspensivo ante a não comprovação do perigo da demora ou da probabilidade do direito, conforme decisão id 57682982.
Afirma a parte peticionante que: 1) a propriedade rural em discussão é a única fonte de renda dos Recorrentes, conforme cópia dos contratos de arrendamento dos anos de 2018 e 2019, corroborados pelos extratos bancários e cópia da CTPS que demonstra a situação de desemprego, motivo pelo qual restaria devidamente comprovado o perigo da demora; 2) o novo arrendatário somente não adentrou na propriedade em razão da pendência relacionada ao processo possessório, impossibilitando os Recorrentes de obterem qualquer renda para sua sobrevivência, tendo inclusive tentado se tornar motorista de aplicativo, mas ante a PANDEMIA COVID-19 e a saúde precária do pai, restou impossibilitado; 3) a posição majoritária do STJ é no sentido de que não há a necessidade de análise do conjunto probatório para verificação da afronta aos artigos 9o e 10 do CPC.
Pois bem.
Analisando os fundamentos expostos pela parte Recorrente, verifica-se que não há qualquer motivo para modificação da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso especial.
Embora tenha sido fundamentado o indeferimento do efeito postulado ante a ausência de comprovação de que se tratava de única fonte de renda, afastando o perigo da demora, nota-se que a decisão que se busca reconsiderar também apontou que a discussão sobre a área é travada desde 2017, sem que a posse esteja consolidada com nenhuma das partes (Ação de Reintegração de Posse n. 666-41.2017.811.0028).
Ressalte-se que tal situação continua inalterada, sendo que os Recorrentes apenas trouxeram documentos em busca de comprovar sua dependência relacionada à área.
Sobre a probabilidade do direito, além da incidência da Súmula n. 07 do STJ, como já exposto na decisão proferida por esta Vice-Presidência, verifica-se que a decisão de Primeiro Grau, seja a concessão da tutela de urgência que é objeto de recurso diverso ou a decisão que gerou o presente Agravo de Instrumento (revogação da tutela de urgência) são precárias, inexistindo julgamento de mérito em Primeiro Grau, o que atrai a incidência da Súmula n. 735 do STF.
Por fim, imperioso ressaltar que toda a documentação ora acostada pela parte Recorrente deveria ter sido apresentada no momento da interposição do Agravo de Instrumento, não sendo possível, a qualquer tempo, trazer documentação aos autos para municiar suas alegações, sob pena de nulidade.
Assim, inexistindo qualquer motivo que autorize a modificação da decisão que negou o efeito suspensivo ao Recurso Especial apresentado pelos Recorrentes, INDEFIRO o Pedido de Reconsideração id 58002016.
Aguarde-se o decurso do prazo para que a parte Recorrida apresente contrarrazões.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi